Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. IDOSO. ENGANO. CONSUMIDOR COM VULNERABILIDADE AGRAVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR PROPORCIONAL À OFENSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do Enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado.
3. No caso concreto, a instituição bancária diminuiu unilateralmente o valor do empréstimo ofertado à autora, aumentou a quantidade de prestações a serem pagas, desmembrou o empréstimo consignado em dois contratos e ainda aplicou juros extorsivos.
4. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento negativo suportado pela vítima foge à normalidade do cotidiano e lhe traz sérios transtornos.
5. Apelação provida. Unânime.